Tribunal: STF
Processo: RE 417362
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Aposentadoria compulsória. Titulares das serventias de notas e
registros. Art. 40, § 1a e inciso II, da Constituição Federal, em
redação posterior à Emenda nº 20/88. 3. A aposentadoria compulsória
aos setenta anos só se aplica aos servidores titulares de cargos
efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento